Tribunal: STF
Processo: RE 106617
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS, QUE NÃO SE VENTILARAM NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356. ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL NÃO PROCESSADA. EMBORA A DECISÃO
ESTEJA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE A
MATÉRIA, AINDA NÃO SUMULADA, O APELO EXTREMO NÃO PODE SER CONHECIDO,
POR EXISTIR OBICE REGIMENTAL NÃO AFASTADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.